Tribunal: TJDFT
Processo: 0741267-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741267-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO ROBERTO DE MELO ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal. Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal. Impossibilidade. Consequências do crime. Efeitos difusos da traficância. Valoração negativa afastada. Recurso parcialmente provido de ofício. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar se possível absolver o réu do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, ou se cabível a desclassificação da conduta para a de porte de drogas para uso pessoal. III. Razões de decidir 3. Demonstrado, pelo conjunto probatório, produzido tanto na fase inquisitorial como em juízo, que o réu vendeu droga a um usuário, deve ser confirmada a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006). 4. As consequências do crime não podem ser consideradas desfavoráveis ao réu com base em efeitos difusos da traficância, como o aumento de crimes patrimoniais na região dos fatos, pois o desvalor da referida circunstância judicial deve se referir a resultados concretos que extrapolem os inerentes ao tipo penal e digam respeito, direta e especificamente, à conduta do agente. Valoração negativa afastada de ofício. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. ________ Dispositivos relevantes citados: artigos 28, § 2o, 33, caput, e 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; art. 386, inciso VII, do CPP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935123, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1942459, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1968528, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/02/2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação por tráfico de drogas, sem provas robustas e inequívocas da finalidade de mercancia, configura violação aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a de porte de drogas para consumo pessoal; b) artigo 59 do Código Penal, ao manter a valoração negativa da culpabilidade e ao aplicar o aumento de 1/3 (um terço) pela reincidência na segunda fase. Requer o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, procedendo à nova dosimetria da pena, sem o bis in idem. De forma subsidiária, requer a redução da fração de aumento pela reincidência, considerando as particularidades do caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 59 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A desclassificação dotráficoilícito de entorpecentes para a figura de porte de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se for sobejamente demonstrado o propósito exclusivo deusopróprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço, tendo em vista que restou cabalmente demonstrada, como exposto no tópico anterior, a venda da droga pelo acusado a um usuário. Por todo o exposto, conquanto a defesa almeje a desclassificação da conduta atribuída ao réu para aquela prevista no art. 28 da LAD, as provas dos autos evidenciam que a droga não se destinava ao mero consumo pessoal, o que impede o acolhimento do pleito. Impõe-se, portanto, a manutenção da condenação pelo crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. ... Destaco a correção da valoração negativa da culpabilidade. Se o réu comete novo crime durante a execução depenapor delito anterior, justifica-se a análise negativa da referida circunstância judicial, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização dapenaanteriormente aplicada ... Considerando a existência de 5 condenações a título de antecedentes, a pena foi agravada em 1/3, fração adotada pela jurisprudência em casos de multirreincidência. Confira-se: (ID 70148211). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023